Tribunal: TJMT
Processo: 0003272-88.2012.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003272-88.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIANA GIARETTA SENEN - CPF: 046.806.399-46 (ADVOGADO), CAMPO TOTAL COMERCIO E REPRESENTAOES LTDA - CNPJ: 37.355.948/0001-70 (APELADO), ANTONIO CARLOS PREMOLI - CPF: 458.548.589-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO PATENTEADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Na hipótese em voga, o autor não comprovou que a ré comercializa produto cuja tecnologia utilizada está protegida por patente que lhe foi concedida pelo INPI.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Edson Guilherme Zeferino, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de abstenção de uso de patente c/c indenização por danos materiais que move contra a Campo Total Comércio e Representações Ltda. – ME, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que apresentou provas cabais de que o produto em questão é sim fabricado pela Metalúrgica Scarabelot Ltda., da qual a apelada é representante comercial, restando evidente a violação de patente na espécie. Segue sustentando, que a magistrada não sopesou as provas de forma correta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 238599734).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônio Edson Guilherme Zeferino ajuizou
ação de abstenção de uso de patente c/c indenização por danos materiais em desfavor de Campo Total Comércio e Representações Ltda. – ME, aduzindo que, após longo período de estudos e investimento, requereu junto ao INPI, em 23.02.2006, a concessão de patente do produto intitulado de “Corrente para Aplicações Agrícolas e Similares em Geral”, de modo que na data de 10.08.2010, lhe foi concedida a patente de invenção n. 0600590-0, garantindo direitos exclusivos, em todo o território nacional, pelo período de 20 anos, desde a data do protocolo, contudo, tomou conhecimento de que a empresa ré está comercializando o produto em questão na Feira Bahia Farm Show, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães/BA, o que motivou o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o autor desistiu da prova pericial outrora requerida e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 238599706).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou que o produto comercializado pela empresa ré é o mesmo que foi patenteado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 238599722).

Irresignado, o apelante sustenta que apresentou provas cabais de que o produto em questão é sim fabricado pela Metalúrgica Scarabelot Ltda., da qual a apelada é representante comercial, restando evidente a violação de patente na espécie.

Segue sustentando, que a magistrada não sopesou as provas de forma correta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da celeuma está em saber se a empresa ré, ora apelada, comercializou ou não o produto intitulado de “Corrente para Aplicações Agrícolas e Similares em Geral”, objeto da patente de invenção n. 0600590-0 concedida ao autor, ora apelante.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a corrente comercializada pela apelada é a mesma que foi por ele patenteada.

Isso porque, apesar da empresa Metalúrgica Scarabelot Ltda., da qual a apelada é representante comercial, também comercializar correntes, não há uma prova sequer que demonstre se tratar do mesmo produto.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Compulsando os autos, pelas simples análise das imagens colacionadas pelas partes acerca dos produtos fabricados, não é possível constatar a similaridade da corrente comercializada pelo requerido com a corrente fabricada pelo autor.

Alega o autor que moveu uma ação ordinária de abstenção de ato, obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, também em razão da violação da Patente de Invenção nº 0600590-0 (autos nº 0002234-58.2012.8.24.0076), contra Metalúrgica Scarabelot LTDA., que foi julgada procedente, onde foi realizado laudo pericial nos autos da busca e apreensão criminal nº 076.11.001606-3, onde as provas o levaram ao entendimento de que realmente houve a violação da Patente de Invenção nº 0600590-0.

Todavia, entendo que tais provas não devem ser levadas em consideração no presente caso.

Primeiro porque o requerido não participou da produção das provas naquele feito, sendo certo que, caso utilizada para fundamentar eventual procedência, estaríamos diante de gritante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não bastasse isso, não é possível dizer com absoluta certeza que o produto comercializado pelo requerido é o mesmo fabricado pela Metalúrgica Scarabelot LTDA, e mesmo objeto da ação anteriormente mencionada.

A prova apta a esclarecer a questão era a prova pericial e, conforme informado pelo requerido no id. 79652797, as correntes se encontram no depósito da metalúrgica, à disposição para realização da perícia
.

Todavia, o autor preferiu abrir mão da produção da prova, assumindo o risco de eventual improcedência.

Como se vê, dos documentos constantes nos autos, não resta comprovado que os produtos do réu violam a proteção concedida pela carta patente objeto da inicial, razão pela qual não merecem guarida os pedidos deduzidos na peça vestibular.”
(id. 2385997224 – negritei e grifei).

À vista disso, coaduno do entendimento da condutora do feito, no sentido de que o autor, ora apelante, deveria ter sido mais diligente e realizado a prova pericial na espécie, a qual teria o condão de elucidar completamente a questão, contudo, optou por desistir da sua produção.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, no tocante ao fato de que o produto patenteado em questão é o mesmo fabricado pela Metalúrgica Scarabelot Ltda., da qual a apelada é representante comercial, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a d. magistrada andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas, precipuamente ante o fato de que a procedência parcial de outra demanda envolvendo o autor, ora recorrente, por si só, não impõe a mesma conclusão para o caso em voga.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal envolvendo o mesmo recorrente em questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 1.013 DO CPC/15 –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PATENTE DE INVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
– RESPONSABILIDADE PELA DIVULGADAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA – ART. 19 DA LEI 12.965/2014 – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

No caso dos autos, ainda que se admita que no site da apelada se venda produtos patenteados pela apelante, não restou comprovado o abuso de direito de patente da apelante, haja vista que de acordo com o laudo pericial, os produtos anunciados no site da empresa requerida apresentam dissimilaridade estruturais do ponto de vista físico, fato que descaracteriza a identidade de invenção, circunstância que afasta o dever de indenizar
.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor apenas pode ser civilmente responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiros, tal qual os anunciantes, após ignorar ordem judicial específica para retirada do conteúdo do seu sítio eletrônico, o que não ocorreu na hipótese.-
”
(RAC n. 1007736-31.2018.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024